Tribunal: TJMT
Processo: 0004513-78.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0004513-78.2018.8.11.0040 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO
Embargante : CONSTRUTORA BS S.A. – em recuperação judicial
Embargada : HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
Número do Protocolo: 0004513-78.2018.8.11.0040
Cumpra-se o despacho retro (cf. Id. no 80306960), abrindo vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator